Tribunal: TJDFT
Processo: 0741247-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS MÉDIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.012, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a Apelação, em regra, terá efeito suspensivo, contudo, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, dentre outras hipóteses, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado.
2. Além do farto conjunto probatório, reputa-se desnecessária a produção de prova pericial para elucidação da lide, no tocante ao principal ponto controvertido – abusividade das taxas de juros e excesso de execução – na medida em que o pedido inicial pode ser comprovado por outros meios de prova
3. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.